Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708273-34.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O No ID 52093215, o Apelante requer expedição de carta guia provisória. A guia de execução provisória é expedida quando ainda está pendente recurso ou não houve o trânsito em julgado do processo. A guia de recolhimento será expedida como provisória, quando se tratar de réu preso (art. 674 do CPP e art. 105 da LEP) e quando houver recurso ou determinação para expedição imediata, em razão do desconhecimento de interesse das partes em interpor recurso. Ante a inexistência de situação de réu preso e estando pendente o julgamento de recurso interposto pela Defesa, indefiro por ora o requerimento para que o juízo sentenciante seja oficiado para expedição da carta de guia para execução provisória. Impõe-se ressaltar, ainda, que compete ao Juiz da Execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal do tempo de prisão provisória. Preclusa, tornem os autos conclusos para inclusão do feito em pauta de julgamento. Brasília/DF, de outubro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora